Tribunal: TJES
Processo: 5002426-32.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROMOÇÃO NA CARREIRA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREENCHIDA E ASSINADA – ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO EM APONTAR A EXISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR SOBRE A NECESSIDADE DE ASSINATURA – MANDAMUS CONCEDIDO.

1. O Decreto nº 4215-R/18 disciplina a matéria atinente a avaliação de desempenho do servidor e dispõe acerca da periodicidade e a responsabilidade pela sua realização.

2. A juridicidade da tese estatal carece da comprovação devida de que a avaliação de desempenho estava preenchida e ofertada para assinatura do servidor, bem como que ele havia sido cientificado dela, cenário que não existe nestes autos.

3. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002426-32.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JONATHA FONSECA JACOB
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONCEDER A SEGURANÇA.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002426-32.2022.8.08.0000

IMPTE:
JONATHA FONSECA JACOB

AUT. COATORA:
SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR
A
:
DE
Sª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, objetiva o impetrante a participação em processo seletivo de promoção na carreira de inspetor penitenciário, alegando reunir todas as condições para tanto.

A autoridade coatora aduz que o nome do impetrante não constou da lista de promoção publicada em Dezembro de 2021 em razão dele não possuir todas as avaliações de desempenho necessárias ao certame devidamente assinadas.

O impetrante sustenta que não poderia ser penalizado por tal ato, uma vez que seria de competência da Administração dar início ao processo de avaliação funcional.

Pois bem. Penso que o caso seja de fácil resolução, uma vez que o impetrante logrou êxito em demonstrar a violação do seu direito.

Ao que se vê o nome do impetrante não constou da lista de promoção na carreira tão somente porque na ficha funcional dele não constavam todas as avaliações de desempenho.

Ocorre que, na esteira do entendimento que já fora firmado nesta Corte, não pode o servidor ser penalizado por um ato que não lhe compete exclusivamente, ou seja, cabia a Administração disponibilizar a devida avaliação de desempenho funcional a cada exercício.

No caso dos autos, pelos documentos apresentados pela autoridade coatora não há como entender que o servidor fora devidamente notificado da disponibilidade das avaliações pela chefia imediata, o que me leva a conclusão por sua razão neste writ.

Esta Corte, em outra oportunidade, já enfrentou o tema ora em debate, reafirmando que a avaliação de desempenho é direito do servidor, não podendo ele ser penalizado por ato que não lhe competia, senão vejamos:

“
[...]2. Ainda que o Decreto nº 4215-R/18 estabeleça a necessidade da assinatura do servidor avaliado, para fins de ciência (art.14, inciso II), essa só poderá ocorrer após a devida realização da avaliação. Logo, se a administração, em descumprimento à determinação legal a que está vinculada (arts. 2º e 4º), deixa de realizar a avaliação de desempenho individual, não poderá posteriormente imputar ao servidor corresponsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200021614, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

Diante desses fundamentos é que entendo por CONCEDER A ORDEM PLEITEADA, possibilitando a participação do autor no processo de promoção na carreira disponibilizado pelo edital em comento.

Julgo extinto o feito com base no artigo 487, I do CPC.

Sem honorários.

É como voto.

Des.ª conv
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROMOÇÃO NA CARREIRA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREENCHIDA E ASSINADA – ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO EM APONTAR A EXISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR SOBRE A NECESSIDADE DE ASSINATURA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Decreto nº 4215-R/18 disciplina a matéria atinente a avaliação de desempenho do servidor e dispõe acerca da periodicidade e a responsabilidade pela sua realização.

2. A juridicidade da tese estatal carece da comprovação devida de que a avaliação de desempenho estava preenchida e ofertada para assinatura do servidor, bem como que ele havia sido cientificado dela, cenário que não existe nestes autos.

3. Segurança concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos nestes autos de nº 5002426-32.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora.